Tribunal: TJBA
Processo: 8001527-56.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001527-56.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA DE JESUS GOES

Advogado(s)
:
ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
KENIA CARVALHO BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. AUSÊNCIA DE RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. CONFIGURAÇÃO DE TRABALHO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À REMUNERAÇÃO DAS HORAS EXCEDENTES COM ACRÉSCIMO LEGAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em ação ordinária de cobrança ajuizada por servidora pública municipal da área da educação, ocupante de cargo efetivo de professora da rede pública de ensino, com o objetivo de obter a condenação do ente municipal ao pagamento de horas extraordinárias supostamente devidas em razão do descumprimento do disposto no § 4º do art. 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, que estabelece a obrigatoriedade de reservar-se, no mínimo, um terço da jornada semanal dos docentes para o exercício de atividades pedagógicas extraclasse.

2. Segundo alegações constantes da inicial e reiteradas no recurso, a parte autora exerceu suas funções em jornada de 40 horas semanais no período compreendido entre agosto de 2016 e junho de 2017, sendo compelida a dedicar 36 horas à regência de classe e, adicionalmente, outras 18 horas às atividades pedagógicas extraclasse, totalizando 54 horas semanais, em flagrante extrapolação da carga horária legalmente contratada. Com base nesse excesso, pleiteou o reconhecimento do direito ao recebimento de horas extraordinárias, com adicional de 50%, conforme previsão constitucional e legal.

3. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não teria sido comprovada a efetiva extrapolação da jornada legal, decidindo que a violação do percentual legal de distribuição da jornada, por si só, não autorizaria o reconhecimento do direito ao recebimento de horas extras.

4. Inconformada, a parte autora interpôs apelação buscando a reforma da sentença, sustentando a comprovação do labor extraordinário e o descumprimento da legislação federal por parte do Município demandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Determinar se a destinação superior a dois terços da jornada semanal dos professores à regência de classe, sem a reserva obrigatória de um terço da carga horária para atividades extraclasse, caracteriza extrapolação da jornada de trabalho legalmente prevista;.

6. Definir se é devido, em tais hipóteses, o pagamento de horas extraordinárias, com o adicional de 50% previsto na Constituição Federal, nos termos do art. 7º, XVI, aplicável aos servidores públicos por força do § 3º do art. 39 do mesmo diploma.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

7. A Constituição Federal, ao estabelecer em seu art. 7º, XVI, o direito ao pagamento de remuneração superior para o trabalho extraordinário, prevê a proteção do trabalhador contra a exploração indevida da jornada de trabalho, assegurando compensação adicional por labor além do horário contratual. No âmbito do serviço público, tal proteção é estendida aos servidores públicos civis nos termos do § 3º do art. 39 da Carta Magna, sendo aplicável inclusive aos profissionais do magistério da rede pública.

8. A Lei Federal nº 11.738/2008, em seu art. 2º, § 4º, institui norma geral de observância obrigatória por todos os entes federativos, dispondo que, na composição da jornada de trabalho do magistério público da educação básica, observar-se-á o limite máximo de dois terços da carga horária para o desempenho de atividades de interação com os educandos, devendo o terço restante ser destinado a atividades extraclasse, como planejamento, estudo e avaliação.

9. A constitucionalidade do referido dispositivo legal foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4167/DF, oportunidade em que a Corte reconheceu, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, que a fixação do percentual mínimo de um terço da jornada para atividades extraclasse não viola os princípios do pacto federativo ou da autonomia administrativa dos entes subnacionais.

10. Além disso, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 936.790/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 958), o STF reiterou o entendimento de que tal norma federal é de observância obrigatória e compatível com a Constituição de 1988.

11. No caso concreto, restou comprovado nos autos que a servidora pública em questão, durante o período indicado, exercia jornada contratual de 40 horas semanais e dedicava 36 dessas horas exclusivamente à atividade de regência de classe, o que representa 90% da jornada, em descumprimento ao limite legal de 66,66% (dois terços). Ademais, as atividades extraclasse, que deveriam estar incluídas no terço restante da carga horária, foram efetivamente realizadas de forma cumulativa, totalizando uma jornada de 54 horas semanais — 14 horas além da carga contratual.

12. A extrapolação do tempo de regência de classe, somada à execução de atividades extraclasse, configura jornada extraordinária, pois ultrapassa os limites fixados em lei para o exercício do magistério público. Ressalte-se que a remuneração do servidor público está vinculada à jornada legal estabelecida, cuja distribuição interna deve observar a proporção determinada por norma de caráter geral, de modo que sua violação repercute diretamente na necessidade de compensação financeira correspondente ao trabalho excedente.

13. O ônus de comprovar a regularidade da distribuição da jornada do servidor público municipal recaía sobre o ente público, conforme previsão expressa do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. No entanto, o Município demandado limitou-se a contestar genericamente as alegações autorais, não apresentando documentos comprobatórios, como folhas de ponto, registros de frequência ou escala de aulas, aptos a demonstrar o efetivo cumprimento da legislação federal. Essa omissão probatória atrai a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, bem como do princípio da aptidão para a prova, segundo os quais deve produzir a prova aquele que se encontra em melhores condições de fazê-lo — no caso, o ente empregador, que detém controle exclusivo sobre os registros funcionais do servidor.

14. Demonstrada a existência de horas laboradas em regência de classe em excesso ao limite legal, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já pacificou o entendimento de que tais horas devem ser remuneradas com o acréscimo legal de 50%, observando-se a dedução dos períodos de recesso escolar. Nesses intervalos, em que não há realização de atividades letivas regulares, não se configura violação à jornada legal, devendo os mesmos ser excluídos do cômputo das horas extraordinárias, conforme já decidido em precedentes análogos.

15. A correta apuração do valor devido a título de horas extraordinárias deve ser realizada em fase de liquidação de sentença, com base nos parâmetros estabelecidos no acórdão, de modo a assegurar que apenas as horas efetivamente laboradas em extrapolação à jornada contratual sejam objeto de indenização, evitando-se enriquecimento sem causa e assegurando a devida reparação pelo labor extraordinário prestado.
IV. DISPOSITIVO

16. Recurso parcialmente provido para:

(i)
reformar a sentença
e
julgar parcialmente procedentes os pedidos
, condenando o Município de Araci ao pagamento de
horas extras
à autora, relativas ao trabalho excedente ao limite de 2/3 da jornada de regência, com
acréscimo de 50%
e dedução dos recessos escolares, a ser apurado em liquidação;

(ii) d
eterminar a aplicação dos
encargos da Fazenda Pública
:
até 08/12/2021:
juros da poupança
e
correção pelo IPCA-E
;
a partir de 09/12/2021: atualização pela
SELIC
(EC 113/2021);

(iii)
inverter o ônus da sucumbência
, com honorários advocatícios devidos pelo Município, a serem fixados na liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC).
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8001527-56.2021.8.05.0014
, em que figura como apelante,
JOSEFA DE JESUS GOES
e como apelado,
MUNICÍPIO DE ARACI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,

em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente